Tribunal: STF
Processo: ADI 7721
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. NOVO MARCO REGULATÓRIO DAS APOSTAS DE QUOTA FIXA (“Bets”). LEI Nº 14.790/21023. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. DIVULGAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE PRETENDENTES A FIGURAREM COMO EXPOSITORES.  



     Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 14.790/2023, que regulamenta a modalidade de apostas de quota fixa, conhecida como “bets”. A requerente sustenta que a referida legislação, ao promover o aumento da prática de jogos de azar, tem causado impactos significativos nas esferas econômica, social e de saúde pública, afetando, de forma mais acentuada, as classes sociais mais vulneráveis.



     No aspecto econômico, a CNC argumenta que a popularização das apostas, impulsionada pela Lei n.º 14.790/2023, tem resultado no crescente endividamento das famílias brasileiras, especialmente daquelas pertencentes às classes de menor poder aquisitivo. A destinação de parcela significativa da renda familiar para as apostas online tem levado à redução do consumo de bens e serviços essenciais, o que, segundo a requerente, está impactando negativamente o comércio varejista e a economia doméstica, além de enfraquecer o desenvolvimento econômico local em diversas regiões do país.



     No âmbito social, a arguente destaca que as apostas de quota fixa afetam desproporcionalmente os grupos mais vulneráveis, como jovens e indivíduos em situação de pobreza. A promessa ilusória de ganhos rápidos, associada à prática de jogos de azar, agrava o quadro de desigualdade social e aumenta a precariedade econômica das famílias atingidas. A CNC também aponta que a facilidade de acesso às plataformas digitais de apostas online, muitas vezes por meio de dispositivos móveis, tem contribuído para a participação de crianças e adolescentes, o que agrava o problema social subjacente.



     Além disso, a inicial suscita questões relacionadas à saúde mental e aos impactos neurocientíficos das apostas. O comportamento compulsivo, que pode ser gerado pela prática recorrente dos jogos de azar, é relacionado à liberação de dopamina no cérebro, gerando um ciclo vicioso que prejudica gravemente a saúde dos apostadores. A CNC enfatiza que a legislação em questão não contém medidas suficientes para prevenir e combater os efeitos nocivos à saúde mental, como transtornos de ansiedade, depressão e até mesmo o desenvolvimento de dependência patológica ao jogo.



     Diante da complexidade e da natureza interdisciplinar do tema, que envolve aspectos de neurociência, econômicos e sociais, considera-se valiosa e necessária a realização de Audiência Pública na presente ação direta, de sorte que esta Corte possa ser municiada de informações imprescindíveis para o deslinde do feito, bem como para que o futuro pronunciamento judicial se revista de maior legitimidade democrática.



     A oitiva de especialistas, entidades reguladoras, órgãos governamentais e representantes da sociedade civil em geral não se destina a colher interpretações jurídicas dos textos constitucional ou legal, mas sim a esclarecer as inúmeras questões técnicas associadas à saúde mental, aos impactos neurológicos da prática das apostas sobre o comportamento humano, os efeitos econômicos para o comércio e seus efeitos na economia doméstica, bem como as consequências sociais desse novo marco regulatório.



     Destarte, considerando a importância do tema, convoco a realização de audiência pública para o dia 11/11/2024, às 10h. 



     Os interessados poderão manifestar seu desejo de participar e de indicar expositores na futura Audiência Pública até às 19h do dia 18/10/2024. Os requerimentos de participação deverão ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE para o endereço de e-mail adi7721@stf.jus.br, até o referido prazo, a fim de que sejam objeto de deliberação, em lista de participantes que será posteriormente publicada em nova decisão.



     Sem prejuízo da inscrição de novos participantes, ficam desde logo convidadas a participar:



     (i) As seguintes autoridades e entidades governamentais: Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro da Fazenda, Presidente do Banco Central, Presidente do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, a Ministra da Saúde, a Ministra dos Direitos Humanos e a Ministra da Igualdade Racial;



     (ii) As seguintes entidades da sociedade civil: a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC (requerente), a Associação Nacional de Jogos e Loterias – ANJL e o Instituto Brasileiro do Jogo Legal – IJL, Grupo Mulheres do Brasil e Educafro.



     Solicite-se, nos termos do art. 154, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STF, a divulgação, no sítio desta Corte, bem como através da assessoria de imprensa do tribunal, da abertura de prazo para participação na referida audiência pública.



     Ainda, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, em observância ao rito do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitem-se informações às autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste no prazo comum de 5 (cinco) dias. 



     Dê-se, ciência, ainda, aos demais Ministros desta Corte, para que fiquem também convidados a participar da audiência pública.



     Oficiem-se as autoridades mencionadas na presente decisão, inclusive as listadas nos itens (i) e (ii) acima.



     Comunique-se ao Diretor-Geral e à Secretária-Geral da Presidência para que providenciem, por suas Secretarias e Assessorias competentes, os suportes necessários para a realização da audiência



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente